Tribunal: TJSP
Processo: 1014955-14.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Inadimplência. Sentença de procedência. Comprovada nos autos a contratação da prestação dos serviços educacionais, é desnecessária a prova da frequência da ré ao curso, que esteve à sua disposição, e, mesmo no caso de não ter a aluna frequentado as aulas, isso em nada elidiria o direito da instituição de ensino de cobrar as mensalidades

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Inadimplência. Sentença de procedência. Comprovada nos autos a contratação da prestação dos serviços educacionais, é desnecessária a prova da frequência da ré ao curso, que esteve à sua disposição, e, mesmo no caso de não ter a aluna frequentado as aulas, isso em nada elidiria o direito da instituição de ensino de cobrar as mensalidades contratadas. Desistência não formalizada junto à instituição de ensino. Responsabilidade da aluna pelo pagamento das mensalidades contratadas, independentemente da sua frequência às aulas, pois os serviços educacionais estiveram à sua disposição durante todo o período letivo. Memória de cálculo apresentada pela autora. Ausência de abusividade. Aplicação de juros de 0,5%, ou seja, abaixo do percentual legal, favorecendo a ré. A fim de se evitar a incidência de juros de mora sobre aqueles já computados nessa planilha, a ré deve ser condenada no pagamento dos valores primitivos das mensalidades escolares, com incidência de correção monetária, pelos índices da tabela prática do TJSP e juros de mora de 0,5% ao mês desde os respectivos vencimentos e multa de 2%. RECURSO NÃO PROVIDO.